Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702013-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KELI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS REU: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., ALEXANDRE LACERDA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por K. C. B. D. S. em face de HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ALEXANDRE LACERDA DE BRITO objetivando a rescisão da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos pela Autora no Processo 0726414-58.2019.8.07.0001. A Autora sustenta (i) que a sentença rescindenda foi baseada em perícia realizada por profissional acusado de participação em organização criminosa conhecida como “máfia das próteses”; (ii) que, “se o perito agiu de má-fé, influenciado pela organização criminosa, a sentença pode ter sido baseada em prova falsa, ou ainda pode ter resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, o que configura hipóteses de cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, inciso III e VI, do Código de Processo Civil”; (iii) que “o perito foi acusado de envolvimento em uma organização criminosa dedicada a fraudes em planos de saúde, com práticas ilícitas como a indicação de cirurgias desnecessárias, falsificação de prontuários e simulação de atos cirúrgicos”; (iv) que “a imparcialidade do perito é crucial para a justiça do processo, e seu histórico de acusações pode comprometer sua objetividade, o que justifica a necessidade de rescisão da sentença fundamentada em seu laudo”; (iv) que, “Apesar de ter sido absolvido e de negar as alegações o referido perito também foi acusado por fraudar outras pericias”; (v) que a “falta de imparcialidade do perito, especialmente em casos onde ele é acusado de crimes relacionados ao objeto da perícia, deve ser considerada um fator de risco que pode comprometer a justiça do processo”; (vi) que, “Para esse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, constatando-se que o convencimento formado no juízo rescindendo parte de premissa lastreada em falta de parcialidade do perito e de um laudo comprometido deve-se julgar procedente pretensão rescisória baseada no art. 966, III e VI, do CPC/2015”; (vii) que a “presente ação rescisória fundamenta-se no artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de rescisão de sentença quando esta for obtida por meio de prova prejudicada e que tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”; (vii) que a “falsidade da prova nesse caso pode ser alegada se havia parcialidade na produção do laudo” que foi determinante para o julgamento da causa; (viii) que a “pertinência da ação rescisória está diretamente ligada à demonstração de que o laudo pericial foi influenciado pela processo criminal o qual o perito estava sendo acusado no momento em que produzia um laudo para defender um medico que estava sendo acusado no mesmo sistema de organização criminosa, configurando-se, assim, como prova falsa”; e (ix) que “é essencial que a sentença cível seja rescindida, uma vez que foi baseada em prova cuja veracidade é controversa”. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a rescisão da sentença proferida no Processo 0726414-58.2019.8.07.0001. É o relatório. Decido. A demanda tem por objeto a rescisão da sentença proferida no Processo 0726414-58.2019.8.07.0001. A sentença, proferida em 18/12/2020, foi mantida em sede de apelação, como se colhe da ementa do acórdão respectivo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA. 1. A responsabilidade civil do médico é de ordem subjetiva, regida pelo artigo 14, §4o, do CDC, sendo que a responsabilidade civil no caso de estabelecimento hospitalar, por sua vez, é objetiva, ou seja, não se discute a ocorrência ou não da culpa, sendo suficiente, para tanto, a constatação do dano e o nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço. 2. Uma vez não preenchidos os pressupostos para responsabilização civil da parte apelada, resta descaracterizado o aventado erro médico, conforme precedente. 3. Ao deixar a parte apelante de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não há razão para reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória. 4. Apelação conhecida e não provida (APC 0726414-58.2019.8.07.0001, 3a T., Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe: 02/08/2021)” O Recurso Especial interposto pela Autora foi inadmitido pelo Presidente do TJDFT e o Agravo Interno interposto contra essa decisão não foi conhecido por decisão transitada em julgado no dia 01/02/2022 (IDs 114398393 e 223308963 dos autos de origem). A presente ação rescisória foi ajuizada em 27/01/2025, ou seja, depois do prazo decadencial de “2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”, termo final estabelecido no artigo 975 do Código de Processo Civil. Superado o prazo decadencial, a pretensão rescisória deve ser rejeitada liminarmente, a teor do que prescrevem os artigos 332, § 1o, 968, § 4o, e 975 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. DECADENCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Além das deficiências da petição inicial que conduzem inevitavelmente à inépcia, não há como afastar a decadência, haja vista que da data do trânsito em julgado da Sentença até a propositura da presente Ação Rescisória transcorreu prazo superior a 2 anos (art. 975 do CPC). 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AI 07465729820238070000, 1a CC., Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 28/5/2024)” “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA OPERADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. No caso, o trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.o 0003756-69.2015.8.07.0018, Acórdão n.o 1093676, da 8a Turma Cível) e a ação rescisória somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio legal, ou seja, mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada. 3. Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.o 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8a Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018. 4. PROCESSO JULGADO EXTINTO, com resolução de mérito, EM FACE DA DECADÊNCIA, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (AR 07317033320238070000, 1a CC., Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJE 1/2/2024)” ISTO POSTO, com amparo nos artigos 332, § 1o, e 968, § 4o, e 975 do Código de Processo Civil, julgo liminarmente improcedente o pedido rescisório. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator